Tribunal: TJDFT
Processo: 0743962-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Processo : 0743962-60.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 172127630 do cumprimento de sentença n. 0710323-82.2022.8.07.0001) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens do devedor. O EXEQUENTE-AGRAVANTE salienta que a jurisprudência consolidada do STJ e deste TJDFT autoriza a reiteração das diligências quando transcorrido mais de um ano da última consulta. Discorre sobre o princípio da efetividade do processo de execução. Alega que a consulta de bens postulada não exige a demonstração da condição financeira do devedor. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o pronunciamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ocorre que o mero arquivamento do processo não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator